Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): INEXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF (SÚMULA 16). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a nulidade do Auto de Infração lavrado pelo DER/DF referente a infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (Y001318183). Sustenta o recorrente: i) a revisão do entendimento Sumular 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, em razão da publicação da Resolução 07 do CONTRADIFE; ii) a necessidade de lavratura do Auto de Constatação da Embriaguez (Resolução 432/2013); iii) a inconstitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito, sob argumento de inaplicabilidade da multa pela mera recusa de submissão ao teste do etilômetro, pois violaria o princípio da não autoincriminação, e iv) o sobrestamento do processo, em razão da existência de reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Recurso Extraordinário (RE 1224374 -Tema 1079).
B. No caso concreto, da análise do acervo probatório, constata-se que, em 07.11.2017, o requerente (ora recorrente), foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 27628622-p.4). Incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração n. Y001318183.
C. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).
D. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
E. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade, ainda que tenha sido ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4103, que questiona dispositivos da Lei 11.705/08, denominada “Lei Seca”, a presunção de constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevalece até pronunciamento definitivo em contrário pelo Supremo Tribunal Federal (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 05/10/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/07/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020).
F. No mais, por falta de expressa determinação da Corte Suprema (RE 1224374, Tema 1.079 - STF), não há de se falar em suspensão do curso processual, tampouco em inconstitucionalidade da aludida norma, que, de certo modo busca coibir a direção de veículo por condutores que tenham ingerido bebida alcoólica e que, nesta condição, possam causar danos a si próprios e a terceiros.
G. Por fim, não merece ser conhecimento o pedido de revisão do entendimento sumular n.16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, em razão da publicação da Resolução 07 do CONTRADIFE, formulado em sede de recurso, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).